Tribunal: TJMT
Processo: 0027284-43.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027284-43.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CATARINA RODRIGUES DE SALES MOREIRA - CPF: 127.348.021-04 (AGRAVADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EDIL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 569.659.401-82 (AGRAVADO), MARILZE BENEDITA DE AMORIM - CPF: 329.445.511-91 (AGRAVADO), LORACI MARIA DE CAMPOS - CPF: 329.533.991-00 (AGRAVADO), OLGUINHA MARQUES DA COSTA CAMPOS - CPF: 502.601.971-49 (AGRAVADO), ADELAIDE RAMOS DE ARRUDA - CPF: 181.939.431-04 (AGRAVADO), ALBERTINO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 209.484.091-34 (AGRAVADO), FLORENTINA MARIA LEMES - CPF: 326.001.271-00 (AGRAVADO), ROSELI FRANCISCA NEVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 603.795.021-00 (AGRAVADO), SIBELE AUXILIADORA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 918.542.881-72 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO EM URV. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto por instituto de previdência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e retificou parcialmente a sentença, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão inadequada do cruzeiro real para URV, limitada a 11,98%, restrita às parcelas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010 afasta automaticamente o direito às diferenças de URV; e (ii) saber se persiste o interesse recursal quanto à servidora falecida cujo feito foi extinto sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A mera edição de lei de reestruturação da carreira não extingue automaticamente o direito às diferenças de URV, sendo necessário verificar, mediante análise específica e individualizada, se a referida reestruturação efetivamente incorporou, de forma integral, as perdas decorrentes da conversão monetária inadequada.

4. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada é favorável à parte recorrente, configurando-se ausência de prejuízo que justifique a interposição do recurso.

5.
Limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar os fundamentos expendidos, estão ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A reestruturação da carreira por meio de legislação posterior não extingue automaticamente o direito às diferenças de URV, impondo-se verificação em liquidação por arbitramento da efetiva compensação das perdas decorrentes da conversão monetária inadequada”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 932, III; Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0008208-81.2014.8.11.0007, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.03.2021; STJ, ARESP n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
em face da decisão monocrática que, nos autos da apelação cível e remessa necessária n. 0027284-43.2013.8.11.0002, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, da seguinte forma:

“2.1.
JULGO
extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à parte autora Catarina Rodrigues de Sales Moreira, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c Súmula 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2.3. Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para:
i)
consignar que sobre os valores a serem recebidos, deverá incidir o desconto a título de imposto de renda e contribuição previdenciária; e
ii)
determinar que a correção monetária ocorra pela taxa Selic a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.”

Consta dos autos que houve a remessa necessária e a interposição de recurso de apelação pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 0027284-43.2013.8.11.0002, julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito das autoras à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, limitada a 11,98%, com repercussão sobre todas as verbas componentes da remuneração, restringindo-se o pagamento às parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação e determinando a apuração de eventuais perdas em liquidação de sentença por arbitramento.

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ao manter integralmente a sentença sem reconhecer que a reestruturação da carreira pela Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010 já supriu eventual defasagem remuneratória.

Ainda, aduz que em relação à autora Catarina Rodrigues de Sales Teixeira, que se aposentou por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não seria juridicamente possível incorporar eventuais diferenças aos seus proventos, já que não fazia jus à paridade nem a proventos integrais, devendo qualquer valor ser pago pelo empregador original até a data da aposentadoria.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da decisão, para “
reconhecer que a reestruturação da carreira pela LC 3.505/2010 já supriu eventual defasagem, com a limitação de valores retroativos até a data da reestruturação
”, bem como “
afastar qualquer possibilidade de incorporação aos proventos da autora falecida, cuja parte inclusive foi extinta por ausência de habilitação
”.

Sem contrarrazões
(Id.

301779875).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
em face da decisão monocrática que, nos autos da apelação cível e remessa necessária n. 0027284-43.2013.8.11.0002, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, da seguinte forma:

“2.1.
JULGO
extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à parte autora Catarina Rodrigues de Sales Moreira, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c Súmula 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2.3. Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para:
i)
consignar que sobre os valores a serem recebidos, deverá incidir o desconto a título de imposto de renda e contribuição previdenciária; e
ii)
determinar que a correção monetária ocorra pela taxa Selic a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.”

Consta dos autos que houve a remessa necessária e a interposição de recurso de apelação pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 0027284-43.2013.8.11.0002, julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito das autoras à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, limitada a 11,98%, com repercussão sobre todas as verbas componentes da remuneração, restringindo-se o pagamento às parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação e determinando a apuração de eventuais perdas em liquidação de sentença por arbitramento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à: i) alegada inadequação da manutenção da liquidação por arbitramento face à reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010; e ii) impossibilidade de incorporação de diferenças aos proventos da autora Catarina Rodrigues de Sales Moreira, aposentada por idade com regime proporcional.

Passo à análise da insurgência recursal.

1. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À SERVIDORA CATARINA RODRIGUES DE SALES MOREIRA.

De imediato, merece registro que a decisão agravada extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à servidora Catarina Rodrigues de Sales Moreira, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de habilitação do espólio ou sucessores no prazo legal, após o falecimento comprovado nos autos.

Entretanto, como se verifica, a decisão monocrática já foi favorável à parte agravante ao determinar a extinção do feito em relação à referida servidora, inexistindo, portanto, condenação em desfavor da Fazenda Pública nesse ponto, circunstância que afasta o interesse recursal específico, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LC N. 3.505/2010.

Como já fundamentado na decisão monocrática, “
a mera edição de lei de reestruturação da carreira não extingue automaticamente o direito às diferenças de URV. É necessário verificar, mediante análise específica e individualizada, se a referida reestruturação efetivamente incorporou, de forma integral, as perdas decorrentes da conversão monetária inadequada”

(Id. 291475854).

No caso, embora a Lei Complementar Municipal n. 3.505/2010 tenha promovido reestruturação da carreira dos servidores da educação, instituindo novo regime remuneratório por subsídio, tal circunstância não autoriza, por si só, a conclusão de que houve compensação automática das perdas decorrentes da conversão inadequada da URV.

Dessa forma, se a ação foi ajuizada dentro do quinquídio prescricional, a determinação de liquidação por arbitramento revela-se medida processualmente adequada para verificar se a reestruturação promovida pela referida lei efetivamente supriu as perdas decorrentes da conversão da URV.

Nesse norte, essa c. Primeira Câmara de Direito Público já firmou posicionamento de que “
somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994
.” (TJMT, N.U 0008208-81.2014.8.11.0007, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021).

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, STJ, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo interno interposto e, na parte conhecida, a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025